Tribunal: TJMT
Processo: 1002181-06.2022.8.11.0033
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002181-06.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JUNIOR MARTINS MEDINA - CPF: 074.751.741-07 (APELANTE), VLADEMIR MOREIRA MESQUITA LARA - CPF: 060.923.441-22 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ELVIO NUNES DA PAIXAO - CPF: 021.016.132-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE DA SILVA LISBOA - CPF: 630.735.003-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FILIPI COSTA MALAQUIAS - CPF: 059.902.531-09 (VÍTIMA), VLADEMIR MOREIRA MESQUITA LARA - CPF: 060.923.441-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA. INGRESSO FRANQUEADO PELO MORADOR. CONSENTIMENTO VÁLIDO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, INCLUINDO A CONFISSÃO JUDICIAL.
NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POR
S
UPOSTA AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA".
NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL EM HARMONIA COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, c/c art. 29, ambos do CP), pleiteando a nulidade das provas por irregularidade na busca domiciliar, no reconhecimento fotográfico e na confissão extrajudicial. No mérito, busca a absolvição com fundamento na excludente de culpabilidade por coação moral irresistível.

II. Questões em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(I) se a busca domiciliar é nula por ter sido realizada sem mandado judicial;

(II) se o reconhecimento de pessoas deve ser invalidado por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal;

(III) se a confissão extrajudicial é nula pela ausência do "Aviso de Miranda" e suposta
coação;
e

(IV) se restou configurada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, a fim de absolver o apelante.

III. Razões de decidir:

3. A busca domiciliar é lícita, uma vez que o ingresso dos policiais na residência foi expressamente autorizado pelo próprio apelante, conforme sua confissão em juízo, o que, segundo a jurisprudência, supre a necessidade de mandado judicial.

4. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade e não invalida o ato de reconhecimento, notadamente quando a condenação está amparada por um conjunto probatório robusto, que inclui a confissão judicial do réu, a apreensão da
res furtiva
em sua posse e o reconhecimento dos objetos pela vítima.

5. A ausência do "Aviso de Miranda" na fase policial configura nulidade relativa, que exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não ocorreu no caso. A alegação de coação física foi, ademais, afastada por laudo pericial que não constatou lesões.

6. A tese de coação moral irresistível não foi comprovada. A alegação do apelante de que cometeu o delito devido a ameaças por uma dívida permaneceu isolada nos autos, sem qualquer suporte probatório. O ônus de provar a excludente de culpabilidade é da defesa, que não se desincumbiu de tal mister, prevalecendo o acervo probatório que demonstra a adesão voluntária à conduta criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. O consentimento livre e expresso do morador para o ingresso de policiais em sua residência, confirmado em juízo pelo próprio réu, supre a ausência de mandado judicial e torna lícita a busca domiciliar e as provas dela decorrentes.”

“2. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta, por si só, a nulidade do ato de reconhecimento, notadamente quando a condenação se fundamenta em um conjunto probatório coeso, como a confissão judicial e a apreensão da
res furtiva
.”

“3. A não advertência sobre o direito ao silêncio (“Aviso de Miranda”) na fase inquisitorial configura nulidade de natureza relativa, cujo reconhecimento depende da demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorre quando a condenação está amparada na confissão judicial e em outros elementos de prova produzidos sob o contraditório.”

“4. A excludente de culpabilidade da coação moral irresistível exige prova inequívoca, a cargo da defesa, da existência de ameaça grave, injusta e insuperável, não bastando a mera alegação isolada do réu, desacompanhada de qualquer suporte fático-probatório.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 22, art. 29 e art. 157, § 2o, II. Código de Processo Penal: art. 226.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Habeas Corpus no 598.051 SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021.

STF, AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022.

TJMT, AP N.U 0028602-28.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.10.2024.

TJMT, N.U 0000569-52.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27/03/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023.

TJ-MT, Ap. 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021.

TJMT, N° 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02/02/2021.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 29.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fábio Júnior Martins Medina
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo d
a
2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT
,
que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
13 (treze) dias-multa
, em
regime inicialmente semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
Fábio Júnior Martins Medina
alegou, preliminarmente, a
nulidade da busca domiciliar
, por ausência de mandado judicial e excesso na diligência policial; a
nulidade do reconhecimento de pessoas
e da
confissão
extrajudicial
(aviso de Miranda).

No mérito,
requereu a absolvição
, com fundamento na
excludente de culpabilidade da coação moral irresistível
.

Ao final,
prequestionou

a matéria legal e constitucional envolvida
,
para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, sustentando a legalidade da atuação policial, a validade das provas produzidas e a inexistência de causa excludente de culpabilidade (Id. 270871501).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto
(Id. 275094879).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

PRELIMINAR:

Quanto a
nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e excesso
.

A Defesa da Apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a busca domiciliar foi realizada de forma irregular.

Todavia, observa-se que a tese defensiva não merece prosperar.

A licitude da entrada dos agentes policiais na residência do réu Fábio Júnior está inequivocamente demonstrada por meio de prova oral robusta, produzida sob o crivo do contraditório.

O
policial militar
Elessandro
Araújo Pimentel
, em seu depoimento judicial, foi categórico ao afirmar que o próprio acusado franqueou o acesso ao imóvel. Narrou o agente que Fábio Júnior, ao ser questionado sobre o aparelho celular,
"nos convidou, né? Para entrar na residência queria apresentar a nota
pra
gente"
. A versão do policial é corroborada, de forma irrefutável, pelo próprio réu.

Em seu interrogatório em juízo,
Fábio Júnior Martins Medina
, ao ser questionado se a polícia entrou em sua casa, confessou textualmente ter autorizado a entrada, declarando:
"ele [o policial] perguntou
pra
mim. Aí eu falei, não sei de nada, e ele pegou e falou, Fábio, está acusando assim, assim, assim um teve um roubo no celular, está acusando a sua residência, falei Nunes você pode ver entrar na minha casa, pode fazer a busca aí [...] ele se perguntou se podia entrar na minha residência. Eu falei pode sim, aí eles entraram dentro da minha residência"
.

Diante da expressa anuência do morador, devidamente confirmada em juízo pelo próprio réu, não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar
.

A autorização do acusado, livre e espontânea, supre a necessidade de mandado judicial, tornando a ação policial legítima e a prova dela decorrente, qual seja, a apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado no crime, perfeitamente lícita.

A alegação de que teria havido excesso na execução da busca, por sua vez, não possui o condão de invalidar a prova obtida. Tal reclamação, ainda que fosse comprovada, não anula a legalidade do ingresso consentido, constituindo, quando muito, uma questão a ser apurada em esfera diversa, sem, contudo, macular a validade dos elementos probatórios colhidos para a persecução penal.

Portanto, a busca domiciliar foi amparada por fundadas razões, diante da possibilidade de flagrante pela prática de crime grave, como base nos elementos que detinham naquele momento, principalmente, realizada em face do rastreamento da
res furtiva
da vítima, na forma indicada nas informações anteriores, evidenciando o estado de flagrância delitiva, de modo que não há que se falar, em violação de domicílio.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência cuja urgência em sua cessação demande ação imediata é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio"
(STJ, Habeas Corpus no 598.051 SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar, pelo que, rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

Quanto a
nulidade do reconhecimento de pessoas
realizado me sede inquisitiva.

Com efeito, a eventual inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta, por si só, a nulidade do ato. Nessas circunstâncias, cabe ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade, avaliar o valor probatório do reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras evidências constantes dos autos.

Dessa forma, o descumprimento dos requisitos formais impõe uma análise mais criteriosa da prova, mas não implica, necessariamente, sua invalidação. O reconhecimento deve ser apreciado no contexto do
“corpus
probandi
”
, considerando a totalidade dos elementos probatórios colhidos na instrução.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento de que o reconhecimento, seja presencialmente, seja por meio fotográfico, pode ser valorado mesmo quando realizado sem a observância integral das formalidades legais, desde que suas conclusões estejam corroboradas por outros meios de prova produzidos ao longo da instrução criminal, conforme se verifica:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução
criminal.”
(STF- AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022).

Em casos tais, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
(...) O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.”
(TJMT, AP N.U 0028602-28.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro– Segunda Câmara Criminal– 18.10.2024).

No caso concreto, é imperioso destacar que a condenação não se assentou, de maneira exclusiva, no reconhecimento realizado na fase extrajudicial. Pelo contrário, a convicção do juízo singular firma-se em um conjunto de provas coeso e harmônico, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que aponta, de forma inequívoca, para a autoria delitiva do réu.

O elemento central que sustenta o édito condenatório
é a própria confissão judicial de Fábio Júnior
. Perante a autoridade judiciária, assistido por sua defesa técnica, o réu admitiu, de forma pormenorizada, sua participação na empreitada criminosa, confirmando que pilotava a motocicleta utilizada para a abordagem da vítima. Tal confissão, livre de qualquer vício, reveste-se de especial valor probante, sobretudo por encontrar eco nos demais elementos de prova.

Ademais, a prova material colhida é contundente.
O aparelho celular subtraído da vítima foi recuperado na residência do acusado
, fato confirmado tanto pelo depoimento do policial militar
Elessandro
Araújo Pimentel quanto pela própria vítima, que rastreou seu bem até o referido local. Soma-se a isso a apreensão, na mesma diligência, de um simulacro de arma de fogo, que a vítima reconheceu como sendo idêntico àquele utilizado para perpetrar a grave ameaça durante o assalto.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: "
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
.

Dessa forma, não há fundamento para se reconhecer a nulidade do ato de reconhecimento do apelante como autor dos crimes de roubo.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

Quanto à nulidade suscitada dos autos, por ausência de advertência dos direitos (“Aviso de Miranda”).

A tese defensiva que pugna pela nulidade da confissão extrajudicial, ao argumento de que teria sido obtida mediante coação e sem a advertência sobre o direito ao silêncio, não merece prosperar. Embora o acusado alegue em juízo ter sofrido agressões para confessar o delito na fase inquisitorial, tal assertiva se encontra isolada e desprovida de qualquer amparo probatório.

V
erifica-se que a defesa não questionou as testemunhas policiais sobre essa suposta omissão durante a instrução processual. Além disso, os autos não evidenciam que o réu tenha sido coagido ou impedido de exercer seu
s
direitos fundamentais durante o procedimento investigativo.

Com efeito, a alegação de
coação física é frontalmente desacreditada pelo laudo de exame de corpo de delito
no 620.1.02.2022.030850-01
, o qual,
inclusive instruído com fotografias
,
atestou a completa ausência de lesões aparentes
.

A prova técnica, dotada de objetividade e imparcialidade, sobrepõe-se à narrativa do réu, que não logrou êxito em produzir qualquer elemento mínimo que corroborasse sua versão. Meras alegações de tortura, desacompanhadas de suporte fático-probatório, não possuem o condão de invalidar atos processuais.

No que tange à ausência do denominado "Aviso de Miranda", a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a não advertência do direito ao silêncio, durante o interrogatório policial, constitui nulidade relativa. Para seu reconhecimento, portanto, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie, em conformidade com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

O eventual vício na fase investigativa foi superado e sanado pela produção probatória em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A condenação não se fundament
ou
exclusivamente na confissão extrajudicial, mas sim em um conjunto probatório sólido e convergente, notadamente na confissão judicial do próprio réu, que, assistido pela Defensoria Pública, admitiu perante a autoridade judiciária sua participação no evento criminoso, em narrativa que se coaduna com as declarações da vítima e o testemunho do agente policial.

Dessa forma, ainda que se desconsiderasse o interrogatório prestado na delegacia, a autoria delitiva remanesceria sobejamente comprovada pelos demais elementos coligidos aos autos, em especial pela confissão realizada em juízo. Inexistindo, pois, demonstração de prejuízo concreto à defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida.

No mesmo sentido, também decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
Quanto ao “Aviso de Miranda” (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que
eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa.
No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o “Aviso de Miranda”, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou aos apelantes sobre os seus direitos constitucionais.
..”

(N.U 0000569-52.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024).

Dessa forma,
não há qualquer elemento que justifique a alegada nulidade da prova
por ausência de advertência do direito ao silêncio.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas no procedimento investigatório ou na produção das provas, pelo que,
REJEITO as teses preliminares de nulidades, aventadas pela Defesa.

MÉRITO.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, por volta da meia-noite de 12 de novembro de 2022, em via pública, em São José do Rio Claro/MT, FÁBIO JÚNIOR MARTINS MEDINA e VLADEMIR MOREIRA MESQUITA LARA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, sendo um aparelho celular Samsung S20, de cor azul, de propriedade de Luiz Filipi Costa Malaquias.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os denunciados trafegavam de motocicleta pelas ruas desta urbe já com a intenção de praticarem o crime de roubo, quando, então, avistaram a vítima em plena via pública, ocasião em que se aproximaram dela e anunciaram de pronto o assalto, assim o fazendo com um simulacro de arma de fogo.

A partir daí, os denunciados passaram a exigir da vítima a entrega do aparelho de telefonia celular e, por estar impossibilitada de oferecer resistência ante a grave ameaça que lhe era imposta, a vítima acabou por disponibilizar o objeto aos acusados.

Já na posse do celular roubado, eles empreenderam dali fuga imediata, retirando, assim, a res da esfera de posse e disponibilidade do ofendido
...”

(id.
270871358
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
roubo
majorado
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
inquérito policial n°128.4.2022.33915 (Id. 270870858), auto de prisão em flagrante (Id. 270870860), boletim de ocorrência n° 2022.313783 (Id.
270870861
), auto de apreensão (Id.
270870863
), fotos dos objetos reconhecidos (Id.
270870864
), foto de reconhecimento dos acusados (Id.
270870872
)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A tese defensiva de exclusão da culpabilidade pela coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal, não encontra eco no conjunto probatório e, portanto, deve ser afastada.

Para a configuração de tal excludente, é imprescindível a comprovação inequívoca de uma ameaça grave, injusta e insuperável, capaz de anular por completo a vontade do agente, tornando inexigível que ele praticasse conduta diversa. O ônus de provar tal situação, por se tratar de tese que busca afastar a responsabilidade penal, recai sobre a defesa, o que não ocorreu no caso vertente.

O
acusado Fábio Júnior
, ao ser interrogado em juízo, admitiu expressamente a sua participação no crime de roubo majorado. Em suas palavras, declarou:
“eu fui o piloto da moto”
e
alegou ter praticado o roubo em razão de uma dívida com um terceiro de alcunha
"Risadinha"
, o qual o teria ameaçado de morte caso não quitasse o débito.

Contudo, essa narrativa se apresenta como mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, porquanto se encontra absolutamente isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que a
sustente.

Alegou ainda que
“não queria envolver minha família”
, mas, mesmo assim, conduziu a motocicleta utilizada no crime, tendo ciência da empreitada criminosa, reconhecendo:
“a gente fez isso aí”
.

Apesar de ter tentado atenuar sua responsabilidade moral com alegações de coação, confess
ou
claramente que
“na hora eu parei a moto mais à frente e esse rapaz desceu da moto e foi em cima desse rapaz”
,
referindo-se à vítima Luiz Filipi
,
e que sabia que o objetivo era subtrair o telefone celular.

A narrativa da
vítima
, prestada em juízo, é segura e detalhada.
Luiz Filipi
afirmou que, por volta da meia-noite, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta:
“jogaram a moto na minha frente pra mim descer, entregar o celular”
, relatando ainda que
“um deles
tava
armado, que era o que
tava
atrás, o piloto não
tava
”
.

Embora o reconhecimento facial direto dos assaltantes não tenha ocorrido no momento do crime
,
em razão do uso de capacetes e capuzes
,
o reconhecimento posterior dos objetos foi decisivo. A vítima reconheceu
“as jaquetas, os capacetes e a arma usada”
, e, mais importante, o aparelho celular foi recuperado no mesmo local onde se encontrava o réu Fábio Júnior, juntamente com os demais elementos que compunham o cenário do crime.

A prova testemunhal colhida confirma esse cenário. O
policial militar
Elessandro
Araújo Pimentel
, responsável pelo atendimento da ocorrência, informou que, mediante rastreamento fornecido pela vítima, localizaram o celular subtraído na residência de Fábio Júnior.

Relatou que, ao ingressarem no imóvel
,
com autorização expressa do próprio acusado
,
encontraram o aparelho e um simulacro de arma de fogo. Nas palavras do policial:
“a gente sentiu ali, né, um odor de uma substância análoga à maconha [...] foi encontrado um simulacro aparentando ser uma pistola”
. O aparelho foi mostrado à vítima por chamada de vídeo, e Luiz Filipi
“reconheceu como sendo de propriedade dele”
.

A tentativa de minimizar sua responsabilidade alegando coação moral irresistível revela-se isolada e destituída de qualquer respaldo probatório.

A defesa não produziu testemunhas, documentos ou qualquer outro indício que pudesse corroborar a existência da suposta dívida ou da grave ameaça. A alegação de coação, para ser acolhida, não pode se basear unicamente na palavra do réu, especialmente quando os demais elementos de prova apontam em sentido contrário.

O acusado não formalizou denúncia contra o suposto coator, não demonstrou ter buscado auxílio das autoridades policiais para relatar as supostas ameaças antes de se enveredar pela senda do crime, tampouco indicou meios de prova que corroborem sua versão.

Ademais, não há qualquer indício de que estivesse sob vigilância permanente ou impedido de se esquivar da empreitada criminosa.

Ademais, causa estranheza que, mesmo após sua prisão, quando já se encontrava sob a custódia do Estado e, portanto, protegido de eventuais represálias do suposto coator, o réu não tenha imediatamente relatado a coação sofrida.

A versão somente foi apresentada em juízo, o que enfraquece sobremaneira sua credibilidade e reforça a percepção de que se trata de uma estratégia defensiva tardia.

A culpabilidade de Fábio Júnior, ao contrário, resta evidente. Sua confissão judicial, detalhando sua participação como piloto da motocicleta, somada à apreensão da
res furtiva
e do simulacro de arma em sua residência, formam um quadro probatório seguro, que demonstra sua adesão voluntária e consciente à conduta criminosa.

Inexistindo prova cabal da coação moral irresistível, a conduta do réu é plenamente reprovável, não havendo que se falar em absolvição pela excludente de culpabilidade.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante em poder dos bens subtraídos,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
roubo
majorado
“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e da vítima
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025